Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-96.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTO DE IMÓVEIS – Desapropriação de imóvel rural – Aquisição originária da propriedade – Rodovia em área rural – Descrição georreferenciada do imóvel desapropriado e sua certificação pelo INCRA – Cadastro Ambiental Rural – CAR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – Exigências mantidas, em observância aos princípios da legalidade e da especialidade objetiva – Dúvida procedente –

Ementa:
REGISTO DE IMÓVEIS – Desapropriação de imóvel rural – Aquisição originária da propriedade – Rodovia em área rural – Descrição georreferenciada do imóvel desapropriado e sua certificação pelo INCRA – Cadastro Ambiental Rural – CAR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – Exigências mantidas, em observância aos princípios da legalidade e da especialidade objetiva – Dúvida procedente – Apelação a que se nega provimento.